Tribunal: TJSP
Processo: 2135836-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – Autor que nega ter celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado, junto à instituição financeira, que autorizasse a realização de descontos em seu benefício previdenciário – Lavrado boletim de ocorrência por estelionato, e

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – Autor que nega ter celebrado qualquer contrato de empréstimo consignado, junto à instituição financeira, que autorizasse a realização de descontos em seu benefício previdenciário – Lavrado boletim de ocorrência por estelionato, e realizada reclamação junto ao Procon - Fatos que dão margem à dúvida quanto à licitude da contratação, o que, consequentemente, dá verossimilhança às alegações do autor – Descontos que estão incidindo diretamente na aposentadoria do autor, cujo caráter é alimentar - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, para abstenção dos descontos – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida - Decisão mantida – Agravo improvido".

"MULTA DIÁRIA – VALOR – REDUÇÃO – DESCONTOS MENSAIS - Cabível a cominação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537 do NCPC - O objetivo da multa não é compelir a parte a pagar o seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação de fazer fixada na decisão judicial – Hipótese em que o valor fixado em 1a instância, na ordem de R$200,00 por dia, não se mostra excessivo – Reduz-se apenas a incidência de limitação da multa, em face do princípio da razoabilidade e para evitar a onerosidade excessiva, a um período de 30 dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de R$6.000,00 – Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135836-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BANCO
CETELEM S/A, é agravado CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36225
AGRV.No: 2135836-13.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE. : BANCO CETELEM S/A
AGDO. : CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS (JUST. GRAT.)
JUIZ PROLATOR: MARCOS TAKAOKA
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
TUTELA DE URGÊNCIA

REQUISITOS
Autor que nega ter celebrado qualquer
contrato de empréstimo consignado, junto à instituição
financeira, que autorizasse a realização de descontos em seu
benefício previdenciário Lavrado boletim de ocorrência
por estelionato, e realizada reclamação junto ao Procon -
Fatos que dão margem à dúvida quanto à licitude da
contratação, o que, consequentemente, dá verossimilhança
às alegações do autor
Descontos que estão incidindo
diretamente na aposentadoria do autor, cujo caráter é
alimentar - Presentes elementos que evidenciam a
probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de
dano - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível
a concessão da tutela de urgência, para abstenção dos
descontos Ausente devolução imediata de valores, não há
risco de irreversibilidade da medida - Decisão mantida
Agravo improvido”.
“MULTA
DIÁRIA

VALOR

REDUÇÃO

DESCONTOS MENSAIS - Cabível a cominação de multa
em caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos
do art. 461, §4o, do ACPC com correspondência no art. 537
do NCPC - O objetivo da multa não é compelir a parte a
pagar o seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação de
fazer fixada na decisão judicial Hipótese em que o valor
fixado em 1a instância, na ordem de R$200,00 por dia, não
se mostra excessivo
Reduz-se apenas a incidência de
limitação da multa, em face do princípio da razoabilidade e
para evitar a onerosidade excessiva, a um período de 30
dias, o que resulta num limite pecuniário máximo de
R$6.000,00 Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC -
Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada em parte -
Agravo parcialmente provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
17.06.2020, tirado de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais, em face da r. decisão proferida em
13.05.2020, e cuja citação do réu, ora agravante, se deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
por carta em 20.05.2020, que deferiu o pedido de tutela
de
urgência
pleiteado
pelo
autor,
ora
agravante,
determinando a abstenção dos descontos realizados, assim
como da negativação do nome do autor, sob pena de multa
diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00.
Sustenta
o
agravante,
que
existem
5
contratos firmado entre as partes, tendo sido os valores
disponibilizados na conta corrente do agravado, havendo
contratos assinados pelo mesmo. Alega que não estão
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela
de urgência. Quanto à multa, aduz, de forma subsidiária,
ser necessária a redução do valor fixado, vez que os
descontos ocorrem de forma mensal e não diária, nos
termos do art. 537, §1o, I, do NCPC. Requer a concessão
de efeito suspensivo, e o provimento do recurso, com a
reforma da r. decisão agravada (fls. 01/09).
Recurso processado com a concessão de efeito
ativo parcial, mas sem suspensividade (fls. 131/132).
Contraminuta do agravado às fls. 136/149,
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais, ajuizada pelo
agravado, em face do banco agravante, por meio da qual se
pretende, em síntese, a declaração de inexistência de débito
relativo a empréstimos realizados indevidamente no benefício
previdenciário do autor, o qual alega ter sido realizado
mediante fraude praticada por terceiro, pugnando pela devolução
das parcelas já descontadas, em dobro, além de indenização por
danos morais (fls. 10/22).
Pleiteou o agravado, na inicial da ação, a
concessão
da
tutela
antecipada para:
“...que seja
determinada a abstenção dos descontos exigidos pelo banco
CETELEM, sob o pretexto de pagamento de parcelas de
empréstimo consignado, do benefício do Autor, junto ao
INSS” (fl. 21, letra 'b').
O ilustre magistrado “a quo” deferiu a
tutela antecipada pleiteada, nos seguintes termos (fls.
50/51):
“(...)Da
análise
da
inicial
e
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
documentação juntada, estão presentes os
requisitos
autorizadores
da
tutela
de
urgência, qual sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Assim, defiro a
liminar de tutela de urgência, e determino
que a ré se abstenha de efetuar novos
descontos na conta do autor, referente ao
pagamento de empréstimos bancários, e se
abstenha de incluir o nome do autor na lista
negra das instituições financeiras, tudo sob
pena de aplicação de multa diária no valor
de R$200,00 (Duzentos Reais) por dia de
descumprimento, limitada a R$10.000,00 (Dez
Mil Reais).(...)”.
Contra esta r. decisão insurge-se o banco
réu, ora agravante.
A tutela provisória de urgência, antecipada,
está fundada no artigo 300 do NCPC, com correspondência
no art. 273 do ACPC, cuja redação atual é a seguinte:
“A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Vê-se, portanto, que a tutela provisória de
urgência
tem
por
requisitos
a
demonstração
da
probabilidade do direito e do perigo de dano, ou, ainda,
de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre os requisitos para concessão da tutela
de urgência, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, em sua obra “Comentários ao Código de
Processo
Civil

Novo
CPC
Lei
13.105/2015”,
em
comentários ao art. 300 do NCPC:
“3. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: periculum in mora. (...) A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora,
segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o
mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou
em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
urgência: fumus boni juris. Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por
ela afirmado (fumus boni juris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução.”.
No
caso
dos
autos,
contrariamente
às
alegações do agravante, estão presentes os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito invocado, uma vez
que o autor nega veementemente ter celebrado qualquer
contrato de empréstimo consignado, junto à instituição
financeira, que autorizasse a realização de descontos em
sua aposentadoria.
Com efeito, demonstrou o autor ter lavrado
boletim de ocorrência, junto a autoridade policial,
relatando ter sido vítima de fraude (fls. 48/49),
relativamente a 4 empréstimos consignados realizados
indevidamente em seu benefício previdenciário.
Também registrou reclamação junto ao Procon
local (fls. 40/47), porém sem resposta do banco Cetelem,
ora agravante.
Tais fatos dão verossimilhança às alegações
do autor, e dão margem à dúvida quanto à licitude das
contratações.
Ainda que o banco agravante tenha trazido
aos autos do agravo “demonstrativos de operações” (fls.
56/80), gerados de forma unilateral pelo sistema interno
do banco, não trouxe aos autos os supostos instrumentos
contratuais assinados pelo autor da ação, agravado,
conforme arguido nas razões recursais.
Importante destacar que havendo negativa das
contratações por parte do consumidor, e diante do fato de
que os descontos impugnados incidem diretamente em sua
aposentadoria,
cujo
caráter
é
alimentar,
está
suficientemente caracterizado o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do
NCPC.
Finalmente, cumpre consignar que, como a
decisão provisória não implica em devolução imediata de
valores, não há risco de irreversibilidade da medida.
Assim, presentes os requisitos do art. 300
do NCPC, correto o deferimento da tutela de urgência, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
exatos termos da r. decisão agravada.
No
tocante
à
multa,
é
possível
sua
cominação, em caso de descumprimento da ordem judicial
determinada, nos termos do art. 461, §4o, do ACPC com
correspondência no art. 537 do NCPC.
A finalidade da multa diária não é obrigar a
parte ao seu pagamento, mas sim, compeli-la ao
cumprimento da obrigação fixada na r. decisão judicial.
Veja-se:
“INTERDITO
PROIBITÓRIO.
SINDICATO
DOS
BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO DE
GREVE QUE NÃO ESTÁ SENDO QUESTIONADO, E SIM, O LIVRE
ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E CLIENTES ÁS AGÊNCIAS DO
AGRAVADO. LIMINAR CONCEDIDA. Tendo em vista a proximidade
do dissídio da classe, sendo fato público e notório as
manobras realizadas por alguns membros da entidade
sindical à frente das agências bancárias, com o fito de
criar toda a sorte de embaraços. A multa estabelecida na
liminar deve atingir à finalidade para a qual foi
imposta, isto é, desestimular a desobediência ao comando
judicial legalidade e justa causa para a sua manutenção.
Agravo a que se nega provimento.” (TJRJ
Agravo de
Instrumento no 2005.002.22633 1a Câmara Cível Rel.
Des. Myriam Medeiros - Julgamento: 24/01/2006).
Portanto, cabível o arbitramento de multa
como forma de garantir o cumprimento da decisão judicial.
Há, ainda, de se observar os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se assim, o
enriquecimento sem causa da parte adversa.

Neste aspecto, com relação ao valor fixado,
qual seja, R$200,00 por dia, limitada a R$10.000,00,
revela-se necessária apenas a limitação de sua incidência, considerando a atual fase inicial do
processo, sob pena de haver enriquecimento indevido do
agravado.
Veja-se ensinamento de Theotonio Negrão em
seu “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor”:
“Ao contrário do Código de 39, a lei vigente
não estabelece limitação para o valor da multa cominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
7
na sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento
da obrigação e não o de ressarcir. (...) É possível a
redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de
razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação
ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o
enriquecimento sem causa. (STJ-4a T., REsp 947.466, Min.
Aldir Passarinho Jr., j. 17.9.09, DJ 13.10.09)”.
É o que dispõe o art. 537, §1o, inciso I, do
NCPC:
“§1o.
O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva”.
Assim,
em
face
dos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade, mantem-se a multa
em R$200,00 por dia, quantia esta que se mostra razoável,
ao menos em princípio, podendo a mesma ser revista se
necessário for.
Referida multa, porém, cuja incidência se
inicia no primeiro de dia de eventual descumprimento da
obrigação, deve ser limitada a um período de 30 dias, o
que resulta num limite pecuniário máximo de R$6.000,00,
em face dos mesmos princípios citados alhures, bem como
para evitar-se a onerosidade excessiva.
Vejam-se os precedentes desta Corte Bandeirante: “Agravo de Instrumento no
2033074-26.2014.8.26.0000 - Relator: Des. Maia da Rocha -
Comarca: Mogi-Mirim - Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 28/04/2014

EMENTA: TUTELA ANTECIPADA Requisitos Existência de prova
inequívoca das alegações Inteligência do art. 273 do CPC
- Decisão mantida - Recurso não provido TUTELA ANTECIPADA
Multa cominatória Determinação de abstenção de inclusão
do nome do agravado do rol de inadimplentes - Insurgência
da instituição financeira em relação à multa cominatória
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Multa
legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das
astreintes Reforma do valor da multa fixada pelo d. juízo
originário, que se mostra condizente ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), limitados a trinta dias - Decisão reformada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
8
parte Recurso parcialmente provido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0222427-
90.2012.8.26.0000 Relator: Des. Luis Fernando Nishi -
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 32a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 17/01/2013

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
julgada procedente para determinar ao agravante que
procedesse à baixa do gravame sobre veículo e a entrega
de documentação de quitação de contrato de financiamento
no prazo de trinta dias Descumprimento Nova intimação
para atendimento da determinação judicial sob pena de
multa diária de R$ 300,00 até o limite de trinta dias
Onerosidade excessiva não configurada O objetivo das
"astreintes" não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica
Decisão
mantida
Recurso
de
agravo
de
instrumento improvido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0086982-37.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Miguel Petroni
Neto - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2012

EMENTA: Recurso de agravo de instrumento Medida Cautelar
de exibição de documento Determinação para exclusão do
nome da autora do cadastro de inadimplentes em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 Insurgência da
instituição financeira em relação à multa cominatória
diária - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes - Reforma do valor da multa
fixada pelo d. Juízo originário, que se mostra condizente
ao caso concreto
Redução da multa para o valor de R$
300,00, limitados a trinta dias - Decisão reformada em
parte Recurso parcialmente provido”.
“Agravo
de
Instrumento
no
0028017-
95.2013.8.26.0000 - Relator: Des. Plinio Novaes de
Andrade Júnior - Comarca: Caraguatatuba - Órgão julgador:
24a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
25/07/2013
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TUTELA ANTECIPADA
- Decisão que determinou que o agravante se abstivesse de
cobrar os valores questionados, bem como de incluir o
nome da empresa agravada nos cadastros restritivos de
crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 -
A verossimilhança da alegação da autora consiste nos
documentos por ela juntados, demonstrando a sua intenção
de rescindir o contrato de credenciamento e encerrar a
sua conta corrente - O risco de lesão grave e de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135836-13.2020.8.26.0000 -Voto no
9
reparação advém dos efeitos negativos provocados pela
inclusão do nome da consumidora perante os cadastros de
proteção ao crédito Presença dos requisitos previstos no
art. 273, do CPC Admissibilidade da antecipação da
tutela, de natureza provisória, que pode ser revogada ou
modificada a qualquer tempo Inexistência de risco de
irreversibilidade do provimento antecipado - Recurso
improvido, neste aspecto. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO
FAZER Multa diária - Cabimento Em se tratando de
obrigação de fazer e de não fazer, a imposição de multa
para compelir o seu cumprimento tem amparo no art. 461, §
5o do Código de Processo Civil Valor da multa diária
fixado em primeiro grau afigura-se excessivo, comportando
redução para R$ 300,00, limitada a sua incidência ao
prazo de trinta dias Precedente desta Câmara Recurso
provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
decisão, com fulcro no art. 537, §1o, incisos I e II, do
NCPC, para a limitar a multa diária fixada a um período
de 30 dias, em face dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como para evitar-se a onerosidade
excessiva.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.